Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. TEMA 1.127 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário número 1.307.334, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.127, fixou tese no sentido de que É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.

2. Desta forma, deve ser reformado o Acórdão recorrido, em juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, para aplicação do referido precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido, em juízo de retratação.